Tribunal: TCU
Processo: 019.728/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1515/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após ciência da presente deliberação ao ente jurisdicionado e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.728/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Laboratório Nacional de Astrofísica. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rodrigo Pierre de Freitas, representando Portal Norte Segurança Patrimonial Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.